Tribunal: TRF3
Processo: 5021329-20.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
251/608)

5021329-20.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021329-20.2025.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA., SBA EDGE BRASIL INTERNET, LTDA., SBA EDGE BRASIL TELECOMUNICACOES, LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE REZENDE SIMAO - SP398650-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021329-20.2025.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA., SBA EDGE BRASIL INTERNET, LTDA., SBA EDGE BRASIL TELECOMUNICACOES, LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO HENRIQUE REZENDE SIMAO - SP398650-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por sba torres brasil ltda. e outras.

A parte embargante sustenta, em resumo, que o acórdão é omisso ao não enfrentar fundamentos relevantes, especialmente quanto: a) ao conceito constitucional de receita/faturamento, que pressupõe acréscimo patrimonial, inexistente na inclusão do PIS e da Cofins em suas próprias bases de cálculo; b) à impossibilidade de ampliação desse conceito por legislação infraconstitucional (Lei no 12.973/2014), sob pena de violação ao art. 110 do CTN; c) à aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 69; e d) à violação ao princípio da capacidade contributiva. Requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que seja sanado o(s) vício(s) apontado(s), e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

" (...) Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

Não se desconhece que o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo - Tema 1067 - RE 1.233.096 - RS, contudo, não há determinação de suspensão do julgamento dos feitos que tramitam em território nacional.

Assim, passo ao exame do mérito.

A Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 574.706/PR, reconhecido como de repercussão geral, em sessão realizada em 15/03/2017 e tendo como relatora a Ministra Cármen Lúcia, estabeleceu a seguinte tese (Tema 69): "O ICMS não faz parte da base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS."

Ressalte-se que a alteração introduzida pela Lei no 12.973/2014 não afasta a orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que o conceito constitucional de receita não comporta a parcela atinente ao ICMS.

Dessa forma, foi reconhecido o direito ao recolhimento do PIS/COFINS sem a incidência do ICMS em suas bases de cálculo, nos termos do decidido no RE 574.706/PR.

Todavia, não se pode aplicar o mesmo entendimento à exclusão do PIS/COFINS de suas próprias bases de cálculo uma vez que o regime do PIS e da COFINS é diverso daquele aplicado aos tributos indiretos (ICMS, ISS e IPI).

Destaque-se que o RE 574.706/PR trata de precedente de observância obrigatória quanto à matéria nele tratada. Esta Eg. Turma entende que a conclusão do referido julgado não pode ser estendida às demais exações incidentes sobre a receita bruta, vez que se trata de tributos distintos, não sendo cabível a aplicação da analogia em matéria tributária. A propósito, o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DE SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. INVIABILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR, posicionou-se no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que o valor retido a título de ICMS não refletiria a riqueza e sim ônus fiscal.

2. A Corte Suprema, no julgamento do referido precedente qualificado, não estendeu, entretanto, para todos os tributos a ideia de mero ingresso de caixa, não assimilado ao conceito de faturamento ou receita.

3. As contribuições ao PIS e à COFINS estão previstas no art. 195, I, 'b', da Constituição Federal, como aquelas incidentes na receita ou no faturamento do empregador, da empresa, e da entidade a ela equiparada, na forma da lei. De outro lado, o art. 2o da Lei no 9.718/98 prescreve que a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS é o faturamento, compreendendo este a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77.

4. Acerca do conceito de receita bruta, integrante da base de cálculo do PIS e da COFINS (art. 1o, § 1o, da Lei no 10.833/03 e art. 1o, § 1o, da Lei no 10.637/02), o art. 12, § 5o, do Decreto-lei no 1.598/77, com redação dada pela Lei no 12.973/2014, é expresso ao estabelecer que 'na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes', dentre os quais se destacam, exatamente, o próprio PIS e a própria COFINS.

5. Saliente-se, ainda, que, a base de cálculo das referidas contribuições é o preço de venda dos bens e/ou serviços, e, no preço, estão integrados os valores alusivos aos tributos ali incidentes, inclusive as próprias contribuições para o PIS e a COFINS, sendo que estes são agregados ao valor final do produto/serviço, repassados, posterior e integralmente, para os consumidores, que o suportam.

6. A esse respeito, a Corte Suprema, no julgamento do RE 212.209/RS, foi enfática ao reconhecer a possibilidade de incidência de tributo sobre tributo, bem como de utilização da técnica tributária conhecida como 'cálculo por dentro'. O mesmo entendimento foi seguido no RE 582.461/SP, julgado pela sistemática da repercussão geral.

7. O reconhecimento da repercussão geral no bojo do RE 1.233.096/RS (tema 1067) não justifica a suspensão das demandas que tratam da matéria nesta fase processual, porquanto inexiste determinação do STF nesse sentido. Anote-se, ademais, que inexiste tese firmada ou entendimento consolidado no âmbito do referido tema, de forma a alterar a jurisprudência sedimentada desta Turma.

8. As razões do quanto decidido se encontram assentadas de modo firme em alentada jurisprudência que expressa o pensamento deste órgão colegiado, em consonância com o entendimento do STF.

9. Apelação não provida.

(AC-5017449-25.2022.4.03.6100, Rel. Des. Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Órgão Julgador, 3a Turma, Julgamento 15/06/2023, Publicação 20/06/2023).

Ademais, o sistema tributário brasileiro não repele a incidência de tributo sobre tributo. Neste particular, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 582.461/SP (Tema 214), com repercussão geral reconhecida, assentou a constitucionalidade da sistemática de apuração do ICMS mediante o denominado "cálculo por dentro", conforme o seguinte julgado:

"1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.

(...)

3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2o, I, e 8o, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional no 33, de 2001, inseriu a alínea 'i' no inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar 'fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço'. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado 'por dentro' em ambos os casos.

(...)

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento."

(RE 582461/SP, Relator Min. GILMAR MENDES, STF, Tribunal Pleno, Julgamento: 18/05/2011).

No julgamento do REsp no 1.144.469/PR (Tema 313), sob o rito dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se pela legitimidade da incidência de tributos sobre o valor pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo, destacando jurisprudência que reconhece a incidência do PIS/COFINS sobre as próprias contribuições, in verbis:

"RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR: TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA OU FATURAMENTO. INCLUSÃO DO ICMS.

1. A Constituição Federal de 1988 somente veda expressamente a inclusão de um imposto na base de cálculo de um outro no art. 155, §2o, XI, ao tratar do ICMS, quanto estabelece que este tributo: 'XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos'.

2. A contrario sensu é permitida a incidência de tributo sobre tributo nos casos diversos daquele estabelecido na exceção, já tendo sido reconhecida jurisprudencialmente, entre outros casos, a incidência: 2.1. Do ICMS sobre o próprio ICMS: repercussão geral no RE n. 582.461 / SP, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.05.2011. 2.2. Das contribuições ao PIS/COFINS sobre as próprias contribuições ao PIS/COFINS: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 976.836 - RS, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.8.2010. 2.3. Do IRPJ e da CSLL sobre a própria CSLL: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.113.159 - AM, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 11.11.2009. 2.4. Do IPI sobre o ICMS: REsp. n. 675.663 - PR, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.08.2010; REsp. No 610.908 - PR, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 20.9.2005, AgRg no REsp.No 462.262 - SC, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.11.2007. 2.5. Das contribuições ao PIS/COFINS sobre o ISSQN: recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.330.737 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10.06.2015.

3. Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio comporta, em regra, a incidência de tributos sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo. Ou seja, é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, salvo determinação constitucional ou legal expressa em sentido contrário, não havendo aí qualquer violação, a priori, ao princípio da capacidade contributiva."

(...)

(REsp 1144469/PR, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - Primeira Seção, DJE DATA:02/12/2016).

Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença, também pelos seus respectivos e apropriados fundamentos.

(...)

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (...)"

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão